Tribunal: CARF
Processo: 10410.720547/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720547/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.082 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DCOMP. DECADÊNCIA
A decadência prevista no § 4o do art. 150 do CTN não se aplica às Declarações
de Compensação (Dcomp).
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O disposto no § 4o do artigo 150 do CTN não se aplica à compensação de
tributos declarados em DCTF e compensados pelo próprio contribuinte,
mediante a transmissão de declaração e sim a lançamento por homologação.
DÉBITOS. DCOMP. CONFISSÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.
A prescrição quinquenal do direito de a Fazenda Nacional cobrar débitos
tributários confessados em Dcomp é interrompida pela transmissão desta
declaração.
PIS/COFINS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS
não cumulativo com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/
transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária/pagamento de
juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice
por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade.
DÉBITO.
COMPENSAÇÃO.
DUPLICIDADE.
DCOMP.
PREENCHIMENTO. ERRO. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal do
contribuinte analisar e decidir sobre pedidos de retificação de Declaração de
Compensação (Dcomp)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720547/2011-18
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720547/2011-18

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que homologou em parte as Declarações de Compensação (Dcomp) às fls. 03/14.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL homologou em parte as
Dcomp sob o fundamento de que o valor do ressarcimento a que o contribuinte tinha direito,
apurado pela Fiscalização, foi inferior ao pleiteado/declarado por ele, conforme Parecer Saort e
Despacho Decisório às fls. 20/23.
Inconformada com homologação parcial das compensações, a recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório para
que se reconheça seu direito ao ressarcimento pleiteado e sejam homologadas todas as Dcomp,
alegando em síntese: a) em preliminar, a imutabilidade dos saldos dos Dacon até outubro de
2005 – ocorrência do fenômeno da decadência para aferição de informações fiscais; b) equívoco
do saldo de créditos de meses anteriores; c) o correto método de apuração do crédito presumido;
d) da incorreta incidência dos insumos sobre valores recebidos pela recorrente a título de
subsidio governamental.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 06-49.721, às fls. 63/67, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2005
DCOMP. CRÉDITO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO.
Correto o Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação pleiteada, tendo em vista o reconhecimento parcial do
direito creditório informado em pedido de ressarcimento.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça o seu direito ao ressarcimento declarado/compensado e sejam
homologadas todas as Dcomp, alegando em síntese: 1) em preliminar, a decadência,
homologação tácita e prescrição; e, 2) no mérito: 2.1) a incidência de juros sobre o crédito; e,
2.2) da compensação de débito quitado.
Para fundamentar o recurso alegou, em relação à: 1) decadência, que o direito de a
Fazenda Nacional realizar lançamento complementar dos tributos compensados, inclusive de
acréscimo legal, decorrente da ação fiscal, anterior a março de 2006, na data em que foi intimado
do resultado daquela ação e da cobrança eletrônica, em 13/04/2011, já havia decaído, nos termos
do § 4o do artigo 150 do CTN; 2) à homologação tácita, que, na data em que foi intimada do
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720547/2011-18

despacho decisório que homologou em parte as Dcomp, este instituto já havia ocorrido; 3)
prescrição, que a cobrança de eventual de diferença (principal, juros, multa de mora e de ofício)
somente pode ser feita antes de expirado o prazo de cincos contados da data de notificação do
despacho decisório; 3) incidência de juros: é devida a atualização monetária pela Selic sobre o
valor do ressarcimento pleiteado/compensado, nos termos do parágrafo único do artigo 39 da Lei
no 9.250/95; e, 4) da compensação de débito quitado: o débito de IPI, no valor de R$191.151,85,
vencido em 15/05/2006, foi incluído em duas Dcomp, na de no 07809.07163.150506.1.3.08-
9433, objeto deste processo e na de no 41759.18163.080711.1.7.08-0131, objeto do processo no
10410.720877/2009-99; assim, o crédito utilizado nesse débito deve ser revertido à compensação
do débito de PIS, no valor de R$75.187,06, e o saldo liberado ou alternativamente homologação
total do débito de IPI, no valor de R$113.069,45 e homologação parcial dos débitos do PIS,
objetos deste processo.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
As suscitadas preliminares de decadência, homologação tácita e prescrição não
têm amparo legal.
I.1) Decadência
Ao contrário do entendimento da recorrente, no presente caso não se discute a
exigência de crédito tributário formalizado por meio de lançamento de ofício e sim a
homologação da compensação de débitos tributários vencidos, mediante a transmissão de
Dcomp, cujos débitos foram confessados pelo próprio contribuinte.
Assim, não há que se falar em decadência.
I.2) Homologação tácita.
A homologação tácita de débito tributário, prevista o § 4o do artigo 150 do CTN
não se aplica à compensação de tributos declarados em DCTF e compensados pelo próprio
contribuinte, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp) e sim a
lançamento por homologação de tributos sujeitos a essa modalidade, quando o sujeito passivo
tem a obrigação de lançar e antecipar o seu pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
Em se tratando de Dcomp, a homologação tácita ocorre depois de decorrido o
prazo de cinco anos contados a partir da data de sua transmissão, nos termos do § 5o do artigo 74
da Lei no 9.430/96, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720547/2011-18

aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
No presente caso, as Dcomps foram transmitidas na datas de 15/05/2006;
16/04/2008; e 14/12/2010, sendo que o contribuinte foi intimado do despacho decisório que as
homologou em parte, na data de 13/04/2011, conforme reconhecido pela recorrente no recurso
voluntário.
A data limite, em relação à Dcomp mais antiga, somente expiraria em 16/04/2013.
I.3) Prescrição
A prescrição segundo, segundo o artigo 156 do CTN é uma das forma de extinção
do crédito tributário.
Assim, quando se fala em prescrição, subtende-se que a existência do débito
tributário esteja constituída, seja por meio de lançamento de ofício por autoridade administrativa
competente, seja por meio de declaração em DCTF e/ ou confissão em Dcomp pelo próprio
contribuinte.
O artigo 174 do CTN, assim dispõe sobre a prescrição e sua interrupção:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...).
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
No presente caso, o contribuinte transmitiu Dcomps confessando os débitos cuja
compensação foi homologada em parte. Os valores dos débitos cujas compensações não foram
homologadas foram exigidos pela autoridade administrativa dentro prazo de cinco anos contados
da data da confissão.
Assim, rejeito as três preliminares suscitadas pela recorrente.
II) Mérito.
As matérias em litígio nesta fase recursal abrangem: 1) incidência de juros sobre o
ressarcimento; e, 2) compensação de débito quitado.
1) Incidência de juros sobre o ressarcimento
A incidência da atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral
do PIS não cumulativo, pela Selic, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica às Declarações
de Compensação (Dcomp) .
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
pedidos de ressarcimento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720547/2011-18

Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento do crédito/ressarcimento declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a
transmissão das Dcomp.
Dessa forma, não há se que se falar em incidência da Selic sobre ressarcimento
compensado, mediante transmissão de Dcomp.
2) Compensação de débito quitado
A solicitação de retificação de Dcomp, visando a excluir débito
declarado/compensado indevidamente, deve ser solicitada à autoridade administrativa
competente, ou seja, ao Delegado da Delegacia da RFB da respectiva circunscrição fiscal do
contribuinte, mediante acesso ao Portal e-CAC.
Se a Dcomp, de fato, foi preenchida de forma incorreta, cabe ao contribuinte
solicitar sua retificação, mediante acesso àquele portal, acessando o link PER/DCOMP WEB e,
posteriormente seguir as instruções constantes desta aba.
A competência do CARF, em relação à Dcomp, restringe-se à análise e
julgamento de recurso voluntário interposto contra decisão das DRJ sobre manifestação de
inconformidade interposta contra despacho decisório que não homologou e/ ou homologou em
parte as compensações declaradas, conforme previsto no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Portanto, indefiro o pedido de solicitação de retificação da Dcomp.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720547/2011-18

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital